Tribunal: TJES
Processo: 0023555-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023555-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER KROK

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023555-14.2019.8.08.0024

APELANTE: WALTER KROK

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - POLICIAL MILITAR – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 -PAGAMENTO A MENOR - BASE DE CÁLCULO – VALOR DO DIA/SUBSÍDIO.

1. Faz jus o militar da ativa do Estado do Espírito Santo à percepção de indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual nº 8.279/2006 com a Lei Complementar nº 420/2007. Precedentes do TJES.

2. O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez e até o efetivo pagamento e sem cumulação com correção monetária, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

P
RESIDENTE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
0023555-14.2019.8.08.0024

APELANTE
:

WALTER KROK

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço , nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs”.

À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, nos termos da Lei nº 2.701/1972, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento, consoante a Lei Complementar nº 3.400/1981, de modo que a indenização por acidente em serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença.

Contudo, em 30 de novembro de 2007, o Estado do Espírito Santo instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares - em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF -, por meio da Lei Complementar nº 420/2007.

Assim, os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
(art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007).

Contudo, mesmo para esses servidores que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ou dia/vencimento, sob o argumento de que o legislador optou por indenizar todos os policiais civis e militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do vencimento ou soldo.

Na hipótese, o apelante é militar estadual da ativa e foi afastado por 253 (duzentos e cinquenta e três) dias em razão de acidente de serviço, fato incontroverso, o que ensejou sua indenização.

Ao realizar o pagamento da indenização a que o militar faz jus, o Estado do Espírito Santo se utilizou da redação literal da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Entretanto, a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares que se encontrassem respectivamente na ativa e na reserva remunerada.

Assim, tendo-se em vista que atualmente os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base o subsídio, e não o soldo.

E o pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que é desarrazoado que a Administração pague a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra parte básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado.

Nessa linha de intelecção, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº 420/2007, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido quando o beneficiário for militar da ativa deve, evidentemente, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Aplicada a base correta, deve ser rejeitado o manejo recursal neste particular, mantendo em favor do apelado a percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 5. Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-ES - AC: 00076226920178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

“APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). LEI ESTADUAL N.º 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR N.º 420/07. BASE DE CÁLCULO CORRETA. SUBSÍDIO. NÃO CABIMENTO DA MENCIONADA INDENIZAÇÃO POR AFASTAMENTOS QUE NÃO DECORREM DE ACIDENTE EM SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 2. Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devida ao militar ou ao policial civil, a indenização por acidente em serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. Porém, este TJES já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. 4. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entende-se que agiu com acerto o Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição ao reconhecer o direito do autor também apelante de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07, referente ao período de afastamento de 09/12/2016 a 18/12/2016, pois somente esse lapso temporal decorre de efetivo afastamento por motivo de acidente em serviço. Por outro lado, não merece provimento o apelo do autor, já que os demais dias de afastamento apontados em sua peça de ingresso não decorrem de acidente em serviço e sim de licença para tratamento de saúde, como se pode constatar do documento firmado pelo Gerente de Perícia Médica e Social do IPAJM colacionado. 5. Recursos de apelação conhecidos e improvidos.”

(TJ-ES - AC: 00189332320188080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 03/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AC: 00101622220198080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. MILITAR ESTADUAL, ART. 1º, I, DA LEI ESTADUAL N.º 8.279/2016. [...] 1. Em que pese a previsão do Art. 1º, I, da Lei nº 8.279/2016 de que o pagamento da indenização se dá com base no dia/soldo, este eg. Tribunal possui entendimento majoritário de que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado . Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização (TJES, Apelação Cível n.º 024170269930, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 13/10/2021) [...]”

(TJES, Apelação Cível n.º 024190221267, Relator: Convocado – Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 14/12/2021, DJ 10/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

Conclui-se, por conseguinte, que o recorrente faz jus ao recebimento da diferença da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, de acordo com a conjugação da Lei Estadual n° 8.279/2006 e a Lei Complementar n° 420/07, devendo o pagamento ser calculado na razão dia/vencimento multiplicado pelos 253 (duzentos e cinquenta e três) dias de licença regularmente reconhecidos em boletim no valor constante da memória de cálculo, atualizado monetariamente desde o mês em que recebeu a retro-mencionada indenização.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença correspondente à indenização por acidente em serviço paga a menor ao apelante, que deverá ser calculada com base no valor do dia/subsídio, em conformidade com a Lei Complementar n° 420/2007, e o valor apurado há que ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez e até o efetivo pagamento, e sem cumulação com correção monetária, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)